Tribunal: TJES
Processo: 0004973-41.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004973-41.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DK ESCAPAMENTOS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão da deserção e da irregularidade de representação processual. A parte embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão que deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verificada a ausência de manifestação sobre honorários sucumbenciais, resta configurada omissão relevante a ser sanada.

5. Conforme tese jurídica de eficácia vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059, "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão, integrar a decisão monocrática, e majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. A ausência de fixação ou majoração de honorários sucumbenciais configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de não conhecimento do recurso.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 85, §11.

Jurisprudência:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.059;

REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023;

REsp n. 2.198.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, para nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
por meio dos quais alega vício na v. decisão monocrática do ID 15139727, que não conheceu do recurso de apelação interposto por DK ESCAPAMENTO, em razão da ausência de regularidade do preparo e da representação processual.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão
ante a ausência de manifestação sobre a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia ser caso de provimento dos aclaratórios,
razão pela qual passo a
sanar a omissão
apontada
.

A v. decisão monocrática embargada (ID 15139727) não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção e da irregularidade de representação processual da parte recorrente. Todavia, como apontado pelo embargante, não se manifestou sobre a majoração dos honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Conforme a tese jurídica de eficácia vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059, "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”
(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023).

A propósito, ainda:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA. ATRIBUÍDA AO RÉU. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO INTEGRALMENTE PROVIDO NA ORIGEM. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso." (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017.)

2. No caso, o provimento integral do recurso de apelação apresentado na origem, revela a inaplicabilidade à espécie da majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC 2015.

3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.198.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026)

Dessa forma, impõe-se a integração do julgado, a fim de suprir a omissão apontada.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, suprindo a omissão, integrar a v. decisão monocrática do ID 15139727 e majorar os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.